Tribunal: TJDFT
Processo: 0705993-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM contra a decisão que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VISTA NOBRE (processo n.o 0716116-13.2020.8.07.0020), deferiu a antecipação de tutela nos seguintes termos, in verbis (ID 79201943 dos autos originários): (...) Para além da aparente qualificação do terreno informado na inicial como inserido em área de proteção permanente, recordo que há uma decisão em ação civil pública em tramitação perante esta mesma Vara do Meio Ambiente, cominando a proibição de edificações em toda a região de Arniqueiras, até a ultimação do procedimento de regularização fundiária atualmente em curso. O imóvel objeto da presente demanda inclui-se nesta proibição, o que reforça a plausibilidade jurídica da pretensão posta nos autos. O periculum in mora deriva da intensa possibilidade de o imóvel ser parcelado ilegalmente ou sofrer a alteração indevida pela construção ilegal, o que afetaria o microbem ambiental tutelado e prejudicaria a tramitação do procedimento de regularização fundiária, em graves prejuízos ao interesse difuso de preservação ambiental e coletivo, de regularização. Em face do exposto, defiro a liminar, para cominar aos réus a proibição de alienar, parcelar ou edificar no imóvel mencionado na demanda, sob pena de multa no valor de R$ 500.000,00 por cada ato de violação à presente decisão, sem prejuízo das responsabilidades criminais e administrativas pertinentes. Aos órgãos públicos réus, comino a obrigação de fiscalizar a manutenção da integridade da composição ambiental do imóvel enfocado na lide, reprimindo eficazmente eventuais alterações indevidas, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por cada dia de descumprimento à presente decisão. Citem-se os réus, com urgência, para que tomem ciência e deem cumprimento à presente decisão, bem como para que apresentem sua resposta, no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. (...) Em suas razões recursais, o agravante/réu alega a ilegitimidade ativa do Condomínio para propor ação civil pública, uma vez que não está dentre os legitimados para tanto, nos termos previsto no artigo 5o, V, da Lei. no 7.347/1985. Em seguida, sustenta que “não é o ente responsável pela fiscalização de ocupações irregulares, e sim o DF Legal, deste modo, além de não poder ser civilmente responsabilizado por um dano que não gerou direta nem indiretamente, também não pode responder pela não realização de atos que fogem à sua competência” (ID 23621480 Pág.8). Afirma que não há qualquer conduta omissa ou passiva por parte do ente agravante que tenha concorrido para suposto dano causado na área subjudice, sendo indevida a ordem de fiscalização sob pena de multa. Defende ser exorbitante e desproporcional o valor fixado para a multa diária, principalmente se levado em consideração o gasto excessivo gerado pela situação de crise da saúde pública causada pela pandemia de COVID-19. Assevera que “o pagamento de um valor tão alto importaria em um significativo e lesivo desfalque de recursos públicos, o que geraria efeitos negativos não só para o Estado, mas para a sociedade também, uma vez que esses recursos são advindos das contribuições dos cidadãos” (ID 23621480 - Pág. 11). Ao fim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso. Não há preparo em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. De início, com relação ao pedido de reconhecimento de ilegitimidade ativa do agravado/autor, tem-se o seu não cabimento em sede de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, como se vê da leitura do seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas correspondentes contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento nesta parte. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília (IBRAM) foi criado em 28/5/07, por meio da Lei no 3.984, para ser o órgão executor de políticas públicas ambientais e de recursos hídricos no Distrito Federal. As finalidades e competências do referido instituto consistem em (artigos 2o e 3o da Lei Distrital no 3.984/07): “Art. 2o O Instituto Brasília Ambiental tem como finalidades: I – executar e fazer executar as políticas ambiental e de recursos hídricos do Distrito Federal; II – controlar e fiscalizar, com poder de polícia, o manejo dos recursos ambientais e hídricos do Distrito Federal, bem como toda e qualquer atividade ou empreendimento que cause ou possa causar poluição ou degradação do meio ambiente e dos recursos hídricos. § 1o A atuação do Instituto Brasília Ambiental será regida pelos fundamentos, objetivos e diretrizes da Lei Federal no 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente; da Lei Distrital no 41, de 13 de setembro de 1989 — Lei de Política Ambiental do Distrito Federal; e da Lei Distrital no 2.725, de 13 de junho de 2001 — Lei de Política de Recursos Hídricos do Distrito Federal. § 2o O Instituto Brasília Ambiental integrará o Sistema Nacional de Meio Ambiente, nos termos do art. 6o da Lei Federal no 6.938/81, e o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, instituído pela Lei Federal no 9.433/97. Art. 3o Compete ao Instituto Brasília Ambiental: I – propor normas e padrões de qualidade ambiental e dos recursos hídricos; II – definir normas e padrões relativos ao uso e manejo de recursos ambientais; III – propor e desenvolver ações de promoção, proteção, conservação, preservação, recuperação, restauração, reparação e vigilância dos recursos ambientais e hídricos do Distrito Federal; IV – propor a definição e executar o controle do zoneamento ambiental e do zoneamento ecológico e econômico; V – proceder à avaliação de impactos ambientais; VI – promover o licenciamento de atividades, empreendimentos, produtos e processos considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como daqueles capazes de causar degradação ambiental, em todo o território do Distrito Federal; VII – propor a criação e promover a gestão das unidades de conservação, parques e outras áreas protegidas; VIII – implantar e operacionalizar sistemas de informações e de monitoramentos ambientais e de recursos hídricos; IX – fiscalizar e aplicar penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou à correção da degradação ambiental; X – planejar e desenvolver programas de educação ambiental; XI – promover a proteção e o manejo integrado de ecossistemas, de espécies, do patrimônio natural e genético de representatividade ecológica do Distrito Federal; XII – disciplinar, cadastrar, licenciar, autorizar, monitorar e fiscalizar atividades, processos e empreendimentos, bem como o uso e o acesso aos recursos ambientais e hídricos do Distrito Federal; XIII – regulamentar, analisar, registrar e controlar a produção, armazenamento, transporte, comercialização e utilização de substâncias químicas em atividades agrossilvopastoris, industriais, comerciais e de prestação de serviços, conforme legislação em vigor; XIV – desenvolver ações de assistência e apoio às instituições públicas e à sociedade, em questões de acidentes e emergências ambientais e de recuperação e melhoria da qualidade ambiental; XV – promover o uso sustentável dos recursos naturais renováveis e o apoio à adoção de tecnologias limpas e ao extrativismo; XVI – aplicar, no âmbito de sua competência, os dispositivos e acordos nacionais e internacionais relativos à gestão ambiental e dos recursos hídricos; XVII – monitorar, prevenir e controlar desmatamentos, queimadas e incêndios florestais; XVIII – julgar, em primeira instância, os recursos interpostos aos autos de infração oriundos do exercício do poder de polícia administrativa do Instituto; XIX – fazer recolher, junto à conta da autarquia, preços públicos de licenciamento ambiental e dos recursos hídricos, multas, taxas de fiscalização ambiental e de recursos hídricos e recursos oriundos de compensações ambientais, entre outros, nos termos da legislação vigente; XX – promover e executar atividades afins e correlatas necessárias à plena consecução de sua finalidade.” Verifica-se, pois, que cabe ao ente agravante fiscalizar, supervisionar e coordenar as atividades ou empreendimentos que causem ou possam causar poluição ou degradação do meio ambiente. Na hipótese dos autos, observa-se que, muito embora a área ameaçada, região do Setor Habitacional Arniqueira, já se encontre em processo de regularização fundiária, ainda é alvo de ações com intuito de promover o parcelamento irregular do solo com nítida ameaça de dano ambiental, a demandar a rigidez do Poder Público na fiscalização. Assim, neste panorama de cognição prefacial e não exauriente, entendo que a irresignação recursal não alcança probabilidade do direito suficiente para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.